Tribunal: STF
Processo: ARE 1537461
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 675, p. 1):



    “PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. CONTRABANDO. MÁQUINAS ELETRÔNICAS PROGRAMÁVEIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Materialidade comprovada na medida em que o laudo pericial constatou a presença de componentes de origem estrangeira nas máquinas encontradas no estabelecimento do réu. 2. É de conhecimento público a proibição que recai sobre a exploração de máquinas caça-níquel, eis que amplamente divulgada na imprensa nacional e objeto de várias operações policias. 3. O réu já respondeu por outro delito da mesma natureza, sendo do seu conhecimento a origem estrangeira dos equipamentos. 4. Manutenção da pena restritiva de direitos imposta. 5. Negado provimento ao recurso.“



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, incisos XXXIX, LIII, LIV e LV, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que não tendo sido constatada a procedência estrangeira da máquina de jogo eletrônico apreendida (máquina caça-níquel), afasta-se a competência da Justiça Federal.



    No mais, assevera que foi reconhecida a repercussão geral do tema debatido “no RE 966.177, em que se discute a recepção ou não pela Constituição Federal do Decreto-Lei 3.688/1941, que prevê a contravenção penal do jogo de azar”, o que recomenda a suspensão deste feito até o julgamento final daquele (eDOC 683, p. 9).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso à luz do Tema 660 da repercussão geral e inadmitiu o extraordinário ante a incidência das Súmulas 279, 282, 283 e 284, do STF (eDOC 699).



    É o relatório. Decido. 



    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na aplicação das Súmulas 279, 282, 283 e 284 do STF. Ressalto, no entanto, que o agravante nada arguiu acerca de tais fundamentos, limitando-se a reiterar os argumentos expostos no apelo extremo. 



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente